Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONVOCADO A APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. DIPLOMA REGISTRADO. REQUISITO. HISTÓRICO ESCOLAR COM DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DOCUMENTO IDÔNEO EQUIVALENTE. MERO EXAURIMENTO DO ATO DE GRADUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no Histórico Escolar que contém declaração de conclusão do curso e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação.
2. Assim, sendo inconteste a realização integral do curso superior, a não aceitação da documentação apresentada para fins de comprovação da escolaridade exigida é medida onerosa incompatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo.
3. A presente impetração não visou, em um primeiro momento, à nomeação ou posse imediata da Impetrante em cargo público no qual logrou aprovação, mas que a Administração aceitasse a aludida documentação. Ademais, restou expressamente consignado na sentença proferida no mandamus que, tão logo obtenha acesso ao Diploma Registrado, deve a Impetrante apresentá-lo à Administração.
4. No caso concreto, o Histórico Escolar com declaração de conclusão do Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia, emitido pela instituição de ensino, quando não expedido o diploma por circunstâncias alheias à vontade da candidata, supre a ausência do Diploma Registrado para fins de atender às exigências da convocação para apresentar a documentação prevista no edital do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, pois suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos nele previstos.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.